Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013437-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão do recurso excepcional interposto por CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, supostamente, sem o pagamento do preparo, conforme certidão de id 66079451.
Entretanto, no id 66147499, a parte recorrente justificou que o atraso na comprovação do pagamento da guia recursal se deu em razão do “ataque sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça”, o que é fato público e notório.
Em razão disso, verifique-se a regularizada do pagamento e, após, intime-se a parte recorrida para, querendo, em 15 dias, ofertar contrarrazões.
Decorrido o prazo façam os autos conclusos para análise.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII